Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INADIMPLEMENTO. SEQUESTRO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi indeferido o pedido de sequestro da verba pública constante da Requisição de Pequeno Valor - RPV.
2. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se o o Agravante expõe adequadamente as razões pelas quais entende que a decisão do juiz de origem deve ser reformada, tendo impugnado os respectivos fundamentos. Ressalte-se que, em certa medida é natural que o apelante reitere os argumentos deduzidos na instância de origem, buscando que estes prevaleçam em detrimento à motivação exposta na sentença.
3. O indeferimento da medida postulada na primeira instância, sem a qual o recorrente não pode obter o bem pretendido, caracteriza o interesse recursal, devendo ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse.
4. De acordo com o art. 535, § 3o, II, do CPC, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI no 5534/DF, caso não impugnada a execução ou rejeitada a impugnação, “o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”. Descumprido o prazo legal para adimplemento, deve ser autorizado o sequestro da verba pública, com amparo no art. 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009.
5. O art. 100, § 3o, da Constituição da República prevê exceção à ordem cronológica de pagamento das obrigações impostas à Fazenda Pública, ao estabelecer que “O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado”.
6. Recurso conhecido e provido.